Tribunal: CARF
Processo: 11080.721169/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.

CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.

CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças substanciais.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721169/2013-01
ACÓRDÃO
9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E SLC ALIMENTOS LTDA

SLC ALIMENTOS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota
zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.

CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF
por força do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o
1.634/2023.

CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
2
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças substanciais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.336, de 12 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.720553/2013-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Semíramis de Oliveira
Duro, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e por SLC Alimentos
S.A. contra Acórdãos assim ementados:
Acordão
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: (...)
PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das
despesas de controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob
alíquota zero ou com tributação suspensa e despesas com pallets.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em vista
não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser
prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra
encerrado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de
mercadorias, Frete entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de
contendores de entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi
executivo, Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos,
relativos a montagem da usina. Por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes
por exigência do MAPA para armazenagem, e Aluguel de guinchos para
montagem de máquinas e equipamentos, relativos a produção do arroz e
correção pela taxa SELIC, com decisão judicial transitada em julgado. Por maioria
de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete sobre aquisição de insumos
tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, vencidos os conselheiros
Lázaro Antônio Souza Soares e Mara Cristina Sifuentes. E por voto de qualidade,
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
4
negar provimento ao recurso quanto ao Frete entre estabelecimentos de
produtos acabados, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias (relatora),
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e
João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.

Acórdão
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: (...)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO DO
ACÓRDÃO PUBLICADO EM ATA E O TEOR DO VOTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Tendo sido detectada divergência entre o teor do voto e os termos indicados no
dispositivo da ementa publicado em ata, cabe o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para sanar a contradição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para que o dispositivo da
ementa passe a ter a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto as Despesas com
movimentação/transferência de mercadorias, Frete entre estabelecimentos de
material administrativo, Aluguel de contendores de entulho/resíduos, Aluguéis de
veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de guinchos para montagem de
máquinas e equipamentos. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por
exigência do MAPA para armazenagem e correção pela taxa SELIC, com decisão
judicial transitada em julgado. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso
quanto ao frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com
tributação suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e
Mara Cristina Sifuentes. E, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
quanto ao frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os
conselheiros Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, que também manifestou intenção de apresentar declaração de voto”.
Trata-se de processo em que se discute pedido de ressarcimento/compensação
(PER/Dcomp), relativo ao saldo credor de PIS-PASEP/COFINS, não-cumulativo, oriundo de
operações não tributadas no mercado interno e de receitas de exportação.

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
5
Do Recurso da Fazenda Nacional

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto ao direito creditório nas contribuições PIS e COFINS não cumulativas
em relação (i) aos gastos com controle de pragas, indicando como paradigmas os Acórdãos no
9303-006.344 e n.o 9303-002.659; (ii) aos dispêndios com pallets, indicando como paradigmas os
acórdãos n.o 9303-009.312 e n.o 9303-009.308; (iii) aos fretes na aquisição de insumos tributados
à alíquota zero ou com tributação suspensa, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o 9303-
005.154 e n.o 9303-009.754; e (iv) à necessidade de diligência, indicando como paradigma a
Resolução n.o 3302-000.959.
O recurso foi parcialmente admitido pelo Despacho de Admissibilidade, tendo
seguimento apenas quanto à matéria (iii) fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero ou com tributação suspensa.
Contra esta decisão foi interposto Agravo, tendo sido ela parcialmente acolhido
para dar seguimento à matéria (ii) dispêndios com pallets pelo Despacho em Agravo.
No mérito quanto às matérias admitidas, a Fazenda Nacional destaca, em síntese,
que:
 a não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente
definido, é que deve condicionar todos os demais mecanismos legais
referentes a ela;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
 é inadequado entender por insumo os gastos com pallets;
 as despesas com fretes na aquisição de produtos desonerados, não podem
dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo
de aquisição da matéria-prima por ausência de tributação sobre os insumos;
 as despesas com fretes na aquisição de insumos desonerados não dão
direito ao creditamento das referidas contribuições, uma vez que não há
previsão legal que permita tal creditamento, sendo meros custos do
contribuinte;
 se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto de
crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que
se agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da
tributação incidente sobre o principal (insumos) não pode ser
descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao principal.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
6
Em contrarrazões a Contribuinte requer o não conhecimento do Recurso e, no
mérito, seja ele improvido, destacando que:
 o fato da ora Recorrida ter adquirido bens sujeitos à alíquota zero e bens
com suspensão de PIS e COFINS não implica em qualquer consequência na
apuração do creditamento das despesas incorridas nas operações de fretes
de compras, uma vez que as operações de transporte são operações
distintas e independentes das operações de aquisição de arroz, são
tributadas pelas Contribuições do PIS e da COFINS e as despesas decorrentes
dos fretes são suportadas integralmente pela ora Recorrente;
 a vedação do art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, só seria aplicável
ao caso, se na aquisição dos insumos sujeitos às Contribuições ao PIS e
COFINS à alíquota zero, se o frete fosse arcado pelo vendedor;
 a prestação de serviço de transporte é tributada pelo PIS e pela COFINS e,
por corolário lógico, gera direito ao creditamento das despesas incorridas
com os fretes desses insumos;
 a utilização dos pallets como forma de garantir a segurança e integridade
dos produtos finais a serem comercializados é essencial para o
desenvolvimento das atividades da Contribuinte, caracterizando-se como
insumo e, portanto, legitimando o direito ao crédito em relação às despesas
com este item;
 as despesas de aluguéis de paletes são essenciais para a armazenagem do
arroz, essenciais para a armazenagem do produto objeto da produção e
comercialização, que constituem as atividades econômicas da Recorrente na
realização de seu objeto social;
 a Contribuinte tem como atividade econômica precípua a industrialização, a
comercialização, a exportação e importação de cereais e sementes, em
especial o arroz;
 a Recorrente utiliza serviços de armazenagem, que inclui todas as despesas
necessárias para esse fim, como o aluguel de paletes para o
acondicionamento dos produtos, objetivando a segurança e a integridade
das mercadorias.

Do Recurso da Contribuinte

Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto ao direito creditório relativo (i) à transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da empresa, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3201-006.592; (ii) ao
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, indicando como paradigma os
Acórdãos n.o 9303-005.116 e n.o 9303-009.981; (iii) às despesas de aluguéis de veículos, indicando
como paradigma o Acórdão n.o 3201-004.269; (iv) às despesas com aluguel de contentores de
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
7
entulhos e resíduos, indicando como paradigma o Acórdão n.o 9303-007.781; e (v) despesas com
aluguéis de guinchos, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3302-002.855.
O recurso foi parcialmente admitido pelo Despacho de Admissibilidade, tendo
seguimento apenas quanto às matérias (i) à transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da empresa; (ii) ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa; e (v) despesas com aluguéis de guinchos.
Contra esta decisão foi interposto Agravo, tendo ele sido rejeitado.
No mérito, quanto às matérias admitidas, a Contribuinte destaca, em síntese, que:
 é essencial o transporte da matéria-prima – Arroz – para os seus silos, tendo
em vista que tais despesas são fundamentais para a atividade de prestação
de serviço de secagem e armazenagem de arroz realizada pela Recorrente;
 este Colegiado, ao enfrentar situação idêntica, também em relação ao
dispêndio com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos
da
mesma
empresa,
contudo,
possibilitando
a
constituição de créditos de PIS/COFINS, considerando a essencialidade à
atividade da SLC ALIMENTOS LTDA – Acórdão n.o 9303-005.116;
 as despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa se constitui como parte da "operação de venda";
 o valor do dispêndio com tal frete constitui como parte da “operação de
venda”, razão pela qual, nos termos do artigo 3o, inciso IX, da Lei n.o
10.637/2002 e Lei n.o 10.833/2003, impõe-se a possibilidade de apuração de
créditos de PIS/COFINS, bem como considera-se como essencial à atividade
da ora Recorrente, em decorrência da necessidade de comercialização;
 que se vê obrigada a transferir seus produtos para centros de distribuição de
sua propriedade, a fim de obter melhores resultados, visto que devido às
exigências do mercado, em não havendo estes centros para estocagem,
tornar-se-ia inviável a venda de seus produtos para compradores das
Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, bem como para as
exportações de suas mercadorias;
 os fretes de produtos acabados são considerados essenciais para sua
atividade de comercialização;
 que guinchos locados foram aplicados diretamente no seu processo
industrial de forma essencial para a persecução da atividade fim da
empresa;
 que os guinchos objeto da locação em questão foram em empregados para
propiciar o funcionamento da usina de beneficiamento e da termoelétrica
que gera energia necessária para a planta, estando, portanto, não só
vinculada diretamente à atividade da empresa, como ao próprio processo
produtivo;
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
8
 as despesas com aluguéis de guinchos utilizados nas atividades da empresa,
independente da atividade onde o equipamento foi empregado, conferem
direito a crédito nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei n.o 10.637/2002 e
n.o 10.833/2003;
 o inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, não impõe qualquer
restrição para a apuração de créditos tão somente em relação aos
equipamentos empregados no processo produtivo, mas sim, abrange,
também equipamentos empregados para viabilizar o desenvolvimento da
atividade fim da empresa.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional requer não seja admitido o Recurso Especial
do Contribuinte, e, no mérito, seja ele improvido o recurso interposto pelo Contribuinte,
destacando que:
 não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente
definido, é que deve condicionar todos os demais mecanismos legais
referentes a ela;
 quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve estar
relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua
atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua receita
operacional – fato gerador e base de cálculo do PIS e da COFINS;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
 apresenta-se adequada a glosa do crédito sobre transferência de matéria-
prima entre estabelecimentos da empresa; frete de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa; e despesas com aluguéis de guinchos,
por serem claramente secundários ao processo produtivo.
É o relatório.

Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
9
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do Recurso da Fazenda Nacional

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, porém devem
ser analisados os demais requisitos de admissibilidade diante dos
argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de contrarrazões
quanto à ausência de (a) comprovação da divergência jurisprudencial
referente ao conceito de insumo, especificadamente no Acórdão
paradigma 9303-005.154; e (b) similitude entre a decisão recorrida e o
Acórdão paradigma 9303-009.754.

Quanto ao tema fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota zero
ou com tributação suspensa, foram indicados como paradigmas os
Acórdãos n.o 9303-005.154 (que se refere à mesma contribuinte, SLC
Alimentos S/A.) e n.o 9303-009.754, cujas ementas dispõem, verbis:

Acórdão n.o 9303-005.154
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços
de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS e a Cofins.

Acórdão n.o 9303-009.754
CUSTOS. FRETES. AQUISIÇÕES. INSUMOS DESONERADOS (ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
tributados à alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
10
expressamente vedado pela legislação que instituiu o regime não
cumulativo para o PIS e COFINS.

O acórdão recorrido trata expressamente do tema, consignando em seu
voto condutor:

Ora, entendo que assiste razão à empresa. Caso o frete fosse arcado pelo
fornecedor e, portanto, fizesse parte do preço de venda, estaria correta a
conclusão da fiscalização. Todavia, provado que tal despesa foi suportada
pela recorrente, e tendo a mesma sido objeto de tributação, não se pode
restringir o direito a crédito, sob pena de comprometer a vigência do
princípio da não-cumulatividade. Se, em casos normais, o frete sobre a
aquisição de insumos custeado pela empresa é passível de crédito, não há
motivação para que seja tratado de forma diversa nos casos da matéria-
prima não ser tributada, visto que a despesa e seu tratamento tributário
não apresentam diferenças.
Assim, entendo que a decisão de piso mereça ser reformada para que o
direito ao crédito sobre os fretes de matéria-prima, independente do
regime de tributação imposto a estas, seja reconhecido.

Destaque-se que a ata do julgamento consignou expressamente o
resultado do julgamento em relação a tal tema da seguinte forma: “Por
maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete sobre
aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação
suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara
Cristina Sifuentes”. (destacamos)

A divergência jurisprudencial é clara como o cristal, razão pela qual
conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional neste tema.

Quanto ao tema dispêndios com pallets, a Fazenda Nacional indicou como
paradigmas os acórdãos n.o 9303-009.312 e n.o 9303-009.308.

Sobre o tema, estabelece o acórdão recorrido às fls. 1.178:

Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
11
No caso dos autos, a recorrente traz explicação clara de que os pallets não
tem como única ou primordial função facilitar a movimentação da carga já
embalada, mas de impedir o contato do produto final com o solo e, assim,
evitar problemas de umidade, bolor e contaminações por insetos. Ademais,
a utilização de pallets ou artefatos similares seria uma exigência do próprio
MAPA, por meio da Portaria n. 269/88, motivo pelo qual restaria atendido o
critério da essencialidade.
Assim, avaliando o caso concreto e havendo sido comprovado pela
recorrente a necessidade da utilização dos pallets como forma de garantir a
segurança e integridade dos produtos finais a serem comercializados,
conforme disposto em norma técnica obrigatória, entendo que a glosa
referente a este item deve ser revertida, reconhecendo-se o direito ao
crédito.

O resultado do julgamento quanto ao tema foi assim consignado em ata:

Acordam os membros do colegiado, (...) Por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso quanto as despesas relativas ao controle de pragas,
Despesas com paletes por exigência do MAPA para armazenagem
armazenagem, e Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e
equipamentos, relativos a produção do arroz e correção pela taxa SELIC,
com decisão judicial transitada em julgado.

Dispõem os acórdãos paradigmas quanto ao tema:

Acórdão no 9303-009.312

REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, tais como pallets.

Acórdão no 9303-009.308
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, tais como pallets.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
12

É cediço que o acórdão recorrido considera os pallets empregados da
indústria alimentícia como insumos, em razão das exigências dos órgãos de
controle,
enquanto
os
paradigmas
rejeitam
essa
interpretação,
inadmitindo a tomada de crédito sobre pallets em qualquer hipótese.

Desta forma, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional neste
tema.

Do mérito

As matérias admitidas para a análise por este Colegiado restringem-se ao
direito a créditos nos dispêndios com: (i) fretes de aquisição de produtos
com alíquota zero ou com suspensão; e (ii) pallets.

Quanto às matérias trazidas à análise:

(i)
Direito a crédito sobre os gastos com fretes de aquisição de
produtos com alíquota zero ou com suspensão

Sustenta a Fazenda Nacional que não há direito à apuração de crédito
sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da matéria-prima
quando os insumos são adquiridos à alíquota zero. Conforme o seu
entendimento, em não havendo tributação sobre os insumos, não há que
se falar em direito de desconto de crédito da contribuição, e, por
consequência, não pode ele haver sobre bens e insumos que se agregam à
matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação
incidente sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por
elementos secundários que se agregam ao principal.

Alega a Contribuinte que a prestação de serviço de frete independe da
tributação do produto transportado, em razão do frete ser um serviço
tributado e suportado pelo seu tomador de serviço, sem o qual não
poderia dar continuidade à sua produção, razão pela qual deve ser
reconhecido o direito ao creditamento dos valores pagos com tal serviço.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
13

A legislação regente das contribuições em tela é clara ao dispor no art. 3o,
inciso II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI

Cumpre destacar a ausência de qualquer restrição na legislação quanto à
constituição de crédito das contribuições por ser o frete empregado
na aquisição de insumos tributados à alíquota zero.
Com efeito, o frete é um serviço e suas despesas são relevantes e
essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente e o seu
crédito não está condicionado ou diretamente relacionado ao crédito dos
produtos transportados, razão pela qual os créditos relativos a produtos
sujeitos à alíquota zero transportados devem ser admitidos.

Neste sentido entra-se o entendimento consolidado desta Turma:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido,
sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo
registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido
submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
14
hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei 10.833/2003). (Acórdão 9303-014.884)

Com estes fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional neste ponto, destacando que a unidade
responsável pela implementação da decisão deve certificar-se da existência
de efetivo registro autônomo das operações de frete, com efetiva
tributação da operação de frete, condição para a fruição do crédito básico
na não cumulatividade.

(ii)
Direito a crédito sobre os dispêndios com pallets

Este Colegiado possui consolidada posição quanto à possibilidade de
crédito dos valores relativos aos gastos com pallets essenciais para a
manutenção da integridade dos alimentos transportados.

A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.369, da relatoria do I.
Conselheiro Rosaldo Trevisan, abordando a mesma matéria e materiais do
presente caso, assim ementado quanto ao assunto em tela:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF
por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento
Interno.

Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir
adoto como se minhas fossem:
“Os pallets são, assim, material necessário ao transporte de produtos,
preservando suas características e evitando contato com o solo ou
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
15
contaminação dos alimentos. Não se debate, nas glosas ou no presente
processo, a ativação ou não de tais pallets, que, aparentemente, pelas
justificativas apresentadas, acompanham as mercadorias transportadas, em
operações internas e de venda.” (destaques do original)

No mesmo sentido foi entendimento deste Colegiado no Acórdão n.o 9303-
014.053, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e
conservação da integridade de produto alimentícios durante o transporte
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à
tomada do crédito das contribuições sociais não cumulativas.

Forte nestas razões nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional neste tópico.

Do Recurso da Contribuinte

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e deve ter sua
admissibilidade analisada de forma pormenorizada quanto aos temas.

O Despacho de Admissibilidade admitiu o Recurso Especial da Contribuinte
em três temais: (i) à transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da empresa; (ii) ao frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa; e (iii) despesas com aluguéis de guinchos.

(i)
Transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da empresa
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
16

Ao analisar detidamente o tema “transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da empresa” verifica-se tratar-se, em verdade, de frete
pretérito, ou seja, referente à prestação de serviços de terceiros no
transporte de arroz adquirido pela Recorrente para os seus silos.

A Recorrente reconhece em sua peça recursal (fls. 1.353) que o frete ora
tratado é referente à “movimentação do arroz em casca para os silos
localizados em seus depósitos é realizada à título de prestação de serviço a
terceiros, atividade apartada de seu processo produtivo e que é
remunerada separadamente”. (destacamos)

Quanto à atividade desenvolvida e o frete cujo direito a crédito pleiteia,
esclarece a Recorrente às fls. 530:

Como já mencionado, a ora Recorrente tem como atividade econômica
precípua a industrialização, a comercialização, a exportação e a
importação de produtos de alimentação, principalmente o arroz.
Na sua atividade econômica, a ora Recorrente presta serviços de
armazenamento do arroz “verde” em silos, bem como de secagem do
arroz em casca ao produtor. Na quase totalidade das vezes, após a
prestação desses serviços, o produtor negocia a venda do arroz em casca à
própria Recorrente, visto que o produto já está armazenado nos silos da
empresa.
Nessas aquisições, a ora Recorrente credita-se das despesas de fretes no
transporte desse arroz para os seus silos, ou seja, de uma despesa que
acabou se tornando um frete na aquisição do arroz em casca e, como tal,
passa a fazer parte do custo do seu processo produtivo.

Portanto, resta claro que se trata de frete pretérito, que era referente a
prestação de serviços a terceiros, posteriormente convertida em aquisição.
Não existe nenhuma locomoção de matéria-prima entre estabelecimentos
da empresa, durante o processo produtivo, no caso.

Ademais, o paradigma colacionado (Acórdão 3201-006.592) trata de caso
substancialmente diferente (fretes e carretos de empresa transportadora
contratados junto a terceiros para reforço da frota), não havendo qualquer
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
17
similitude fática apta a contrapor o juridicamente decidido, de forma
unânime, no acórdão recorrido

Com estes fundamentos, face à ausência de divergência jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e o paradigma, não conheço do Recurso Especial
da Contribuinte neste tema.

(ii)
Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa

Quanto ao presente tema, a divergência de interpretação jurisprudencial
transparece patente a partir da simples análise das ementas dos acórdãos
paragonados:

Acórdão recorrido:
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo
ao transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins,
tendo em vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição
de serviço a ser prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este
já se encontra encerrado.

Acórdão Paradigma n.o 9303-005.116:
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo
“frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando impôs
dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
18

Acórdão Paradigma n.o 9303-009.981:
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de
frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o,
inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.

Portanto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte neste tema.

(iii) Despesas com aluguéis de guinchos

Quanto ao tema, não se verifica qualquer semelhança fática entre o
acórdão recorrido e aquele indicado como paradigma, qual seja, o Acórdão
n.o 3302-002.855.

Ao negar o pleito de reconhecimento de direito creditório nas despesas
com aluguéis de guinchos, consignou o voto condutor:

“Quanto aos guinchos utilizados para a termoelétrica construída pela
empresa, entendo que a questão mereça ainda mais cuidado. Isto porque,
deve-se verificar o propósito da obra e quais linhas produtivas a mesma
abastece, a fim de que se evite permitir o crédito sobre despesas não
relacionadas a produção ora avaliada, ainda que não tenham sido
apresentados muitos esclarecimentos nos autos.
No entanto, o ponto central quanto as despesas descritas nesse item,
ainda que legítimas, é que essas foram pleiteadas e registradas de forma
equivocada, o que inviabiliza a homologação pleiteada. Isto porque a
recorrente defende seu direito ao crédito com base no inciso VI do art. 3o
da Lei 10.833/03, enquanto despesas relativas a “aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa” (grifo nosso).
Avaliando as despesas em questão, verifica-se que não se trata de aluguel
de máquina/equipamento a ser utilizado no processo produtivo em si, tal
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
19
qual dispõe o inciso em questão, mas de guincho que será utilizado para
que tais máquinas/equipamentos sejam devidamente instalados e
utilizados. Ou seja, trata de despesa com obras e montagem da fábrica, o
que não é abarcada por este inciso e sequer pode ser creditada de forma
direta e em parcela única.
Diante disso, verifica-se que tais despesas não estão relacionadas com
processo produtivo em si, mas com a instalação e montagem do ativo
imobilizado, motivo pelo qual verifica-se que o as despesas foram
contabilizadas e creditadas de forma equivocada pela recorrente, o que
enseja a manutenção da glosa.” (destacamos)

Frise-se que a decisão recorrida foi unânime quanto ao tema.

Já no paradigma indicado (Acórdão n.o 3302-002.855) o Contribuinte
solicita o direito ao crédito com fundamento na sua vinculação ao processo
produtivo:

“SERVIÇOS DE GUINCHO
- no exercício de suas atividades produtivas, a empresa, não raras vezes, se
sujeita à aquisição de serviços de guincho, sendo tais serviços prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País e dão direito a crédito calculado
sobre as respectivas aquisições, já que são utilizados como insumos, nos
termos da IN SRF no 404, de 2004. Também se caracterizam como custos
que são arcados pela empresa para o envio de suas mercadorias para o
exterior e logística;
- a decorrência destes custos é o direito ao respectivo crédito, com base na
regra do inciso II do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, que reproduz;” (destacamos)

Entretanto, o provimento fundamentou-se em enquadramento diverso
daquele pretendido pelo contribuinte, conforme se percebe de excerto do
voto condutor:
Com relação às despesas com aluguel ou serviço de guincho usado para
carregar caminhões com os produtos fabricados pela recorrente, entendo
que tem razão a recorrente porque a legislação autoriza o crédito deste
tipo custo, independente da atividade onde o equipamento foi empregado,
conforme expressamente determina o inciso IV do art. 3o da Lei
no10.833/03, (...) Portanto, a condição para o creditamento é que o
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
20
equipamento alugado seja utilizado “nas atividades da empresa” (no
plural) e não na atividade industrial da empresa”. (destacamos)

Na hipótese do paradigma, cumpre frisar que o colegiado não apreciou
aluguel de guinchos para utilização no ativo imobilizado, e que houve
manifestação sobre pedido fundado no inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições em comento (como insumo), tendo o pedido
sido reenquadrado pelo relator para inciso diverso, o que culminou no
entendimento interpretado pelo despacho de admissibilidade como
divergente do acórdão recorrido.
Diante dos dois julgados apresentados (acórdão recorrido e paradigma),
não tenho convicção de que se um dos colegiados estivesse a analisar a
situação apresentada pelo outro haveria, de fato, divergência. A nosso ver,
parece existir divergência apenas em tese generalizante levantada pelo
relator do paradigma, que extrapola o teor do caso concreto julgado por
aquele colegiado.
Com estes fundamentos, não conheço do Recurso Especial quanto ao
tema.

Do mérito

No mérito, sorte não assiste à Recorrente quanto ao tema admitido, qual
seja, o direito ao crédito das despesas com frete de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa.

A temática relativa ao direito ao crédito para as contribuições PIS e COFINS
advindo das operações de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte tem dividido este Colegiado.
Em julgamentos realizados no mês de fevereiro do corrente posicionei-me
contrariamente ao reconhecimento de tal direito conforme Acórdãos 9303-
014.682, 9303-014.683 e 9303-014.684.
A contribuinte possui como objeto social as atividades de importação,
exportação, industrialização e comercialização de produtos químicos e
orgânicos para a fertilização do solo, possuindo dois estabelecimentos
industriais localizados no Município de Canoas/RS.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
21
Analisando o caso dos presentes autos, verifico que a Recorrente está a
pleitear o reconhecimento dos créditos relativos às despesas de frete de
produtos acabados entre seus estabelecimentos da Recorrente com
fundamento no art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Ao contrário do entendimento da Recorrente, o transporte de produtos
acabados não constitui insumo do seu processo produtivo, razão pela qual
não pode ser analisado perante o inciso II do art. 3o das leis regentes das
contribuições sociais.
Com efeito, o direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas com fretes para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, deveria ocorrer com
supedâneo no permissivo legal contido no inciso IX, do art. 3°, das Leis n.°
10.637/2002 e 10.833/2003, na hipótese de serem eles essenciais à
atividade final de venda de suas mercadorias, podendo ser enquadrados
como despesa de frete na operação de venda.
Por tais razões, caso se considerasse que os fretes de transferência de
produtos acabados constituem etapa essencial à atividade da empresa, a
interpretação a ser adotada deveria ser aquela que tenha por escopo
privilegiar a não cumulatividade, ou seja, dever-se-ia conceder o direito ao
crédito referente as despesas com fretes para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ou creditadas a
pessoas jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas
fiscais de prestação de serviços.
Entretanto, esta matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.o 1.147.902, cuja ementa cabe trazer à colação:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS
DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete,
relacionadas à transferência de mercadorias entre estabelecimentos
componentes da mesma empresa, como crédito dedutível na apuração da
base de cálculo das contribuições à Cofins e ao PIS, nos termos das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
2. A legislação tributária em comento instituiu o regime da não-
cumulatividade nas aludidas contribuições da seguridade social, devidas
pelas empresas optantes pela tributação pelo lucro real, autorizando a
dedução, entre outros, dos créditos referentes a bens ou serviços utilizados
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
22
como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado
ao desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente
geram crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim,
desde que sejam suportadas pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às
operações
de
transferência
interna
das
mercadorias
entre
estabelecimentos de uma única sociedade empresarial.
5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.147.902/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de
6/4/2010.)

A partir do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça o
direito ao crédito relativo ao frete de produtos acabados somente pode ser
reconhecido quando decorrente de operações de venda, e na hipótese de
ter ele sido suportado pelo vendedor, salvo na hipótese de imposição legal
de frete especializado do produto acabado.
No caso dos presentes autos não foram acostados quaisquer documentos
que pudesse dar suporte à hipótese de se tratar de frete decorrente de
operação de venda por ela suportado.
Com base nesteS fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

Pelo exposto, admito e conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional, e,
no mérito, voto por negar-lhe provimento; conheço parcialmente o
Recurso Especial da Contribuinte, e, no mérito, voto por negar-lhe
provimento na parte conhecida.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e negar-lhe provimento; e em conhecer em parte do
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.341 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721169/2013-01
23
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1443
DF CARF MF
Original